Tribunal: TJES
Processo: 5038193-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038193-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou o reembolso integral das custas processuais adiantadas pela parte autora. O Município alega que a penalidade foi fixada com base em critérios legais e objetivos, que eventual redução demandaria controle de constitucionalidade, sustenta a inaplicabilidade de juros e correção apenas a partir da sentença, bem como requer a inversão da sucumbência e a improcedência do reembolso integral das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa fixada pelo PROCON com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade;
(ii) definir o marco inicial para aplicação de correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa;
(iii) estabelecer se a redução do valor da penalidade caracteriza sucumbência mínima do Município;
(iv) determinar a forma adequada de reembolso das custas processuais antecipadas pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível quando demonstrada desproporcionalidade entre a sanção aplicada e a gravidade da infração, mesmo que observados os critérios legais na dosimetria, como prevê o art. 57 do CDC.

O controle jurisdicional exercido não configura declaração de inconstitucionalidade, não se aplicando a Súmula Vinculante nº 10, pois o afastamento do decreto municipal decorreu da análise da legalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não do juízo de inconstitucionalidade.

A atualização monetária da multa deve incidir a partir da decisão judicial que ajusta o valor da penalidade, utilizando-se o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice da caderneta de poupança, conforme precedente desta Câmara Julgadora.

A significativa redução do valor da multa demonstra que a municipalidade não sucumbiu em parte mínima, sendo correta a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

O reembolso integral das custas processuais antecipadas deve ser reformado para refletir a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, fixando-se o reembolso em 50% do valor adiantado pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade em relação à infração apurada, sem que isso configure controle difuso de constitucionalidade.

A correção monetária da multa administrativa incide a partir do pronunciamento judicial que ajusta o valor da penalidade, e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Havendo expressiva redução do valor da multa administrativa nos embargos à execução, caracteriza-se sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima do ente público.

O reembolso das custas processuais adiantadas deve observar a proporção da sucumbência, sendo cabível a restituição parcial, na razão de 50%, quando reconhecida a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e §11, e 86; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível
00078045020208080024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. Data do julgamento: 24/02/2025
; STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038193-59.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos
embargos
à execução
opostos
por

BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 15838213), sustenta, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que
preveem
critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade do apelado, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além do porte econômico da empresa e as agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais:
“a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo”
, bem como os juros de mora devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do débito.

Prossegue alegando que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da instituição recorrida, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, aponta não ser devido o reembolso integral das custas processuais adiantadas pelo autor, porquanto sagrou-se parcialmente vencedor da demanda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

O recorrido apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada por infração à legislação consumerista, consistente na cobrança de tarifas bancárias em contrato de financiamento.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores
têm
considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, havendo absoluta desproporcionalidade.

Sob tais premissas, a redução para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do art. 926 do Código de Processo Civil. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das
condutas
praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3
.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, o
decisum
questionado não ofende à súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário
“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Prosseguindo, acerca dos consectários legais, observo que na sentença vergastada constou
"
a incidência de juros de mora sobre o valor da multa que foi reduzida, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa"
, bem como a disposição de que
"
deverá incidir correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir da data da prolação desta sentença que minorou o montante da multa, e que tornou líquido o '
quantum'
devido"
.

Tal compreensão se encontra alinhada ao entendimento desta Câmara Julgadora, a qual manifesta que
"
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078045020208080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Data do julgamento: 24/02/2025)
.

Também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o julgador tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista que as fixou de forma
“pro rata”
, em reconhecimento da sucumbência recíproca, entendo que merece reforma, tão somente para determinar ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais
adiantadas
pelo apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que o reembolso, pelo recorrente, das custas adiantadas pelo recorrido, seja limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor destas.

Mantenho os honorários advocatícios como fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)